Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701588-42.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO ALVES DA CUNHA FILHO, PAULO HENRIQUE RIBEIRO CORTES EMBARGADO: DALILA CRISTINA AMARAL PIMENTA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GERALDO ALVES DA CUNHA FILHO, PAULO HENRIQUE RIBEIRO CORTES em face do v. acórdão de ID 15775615. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto a embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020 18:27:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator